Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. REGULARIDADE E CONFORMIDADE COM A LEI No 13.786/2018. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que julgou improcedente a reconvenção em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com consignação em pagamento. O agravante suscita a abusividade da cláusula penal de 50% sobre o valor pago pelo comprador, e requer a redução para 25%.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula penal de 50% sobre os valores pagos, em contrato de compra e venda de imóvel submetido ao regime de patrimônio de afetação, é abusiva ou desproporcional.
III. Razões de decidir:
3. A cláusula penal de 50% é permitida pela Lei no 13.786/2018, que, no artigo 67-A, §5o, autoriza a retenção de até 50% dos valores pagos pelo comprador em contratos sujeitos ao regime de patrimônio de afetação.
3.1. O entendimento consolidado pela jurisprudência admite a retenção desse percentual em contratos de incorporação imobiliária, desde que os requisitos legais estejam atendidos.
IV. Dispositivo e tese:
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula penal de 50% sobre os valores pagos pelo comprador de imóvel em contrato submetido ao regime de patrimônio de afetação é válida e não abusiva, conforme autorizado pelo artigo 67-A da Lei no 4.591/1964, alterado pela Lei no 13.786/2018.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.786/2018, art. 67-A, §5o; Código Civil, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1437685, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20/07/2022; TJDFT, Acórdão 1424070, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 18/05/2022.